Tribunal: STF
Processo: HC 263039
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D. S. T. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.017.882/SC (doc. 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A [estupro de vulnerável], § 1º [incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência], do Código Penal. (doc. 9, pp. 23-24).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    34. A condenação imposta ao paciente decorreu de interpretação dissociada dos elementos efetivamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias. 35. Ao fazê-lo, o acórdão impugnado negou vigência ao art. 215-A do Código Penal, aplicando indevidamente o art. 217-A do mesmo diploma, a partir de presunção genérica de vulnerabilidade. (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e a admissão deste habeas corpus; b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a execução da pena imposta ao paciente até o julgamento definitivo deste habeas corpus; c) Ao final, após o regular trâmite processual, a concessão da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da indevida subsunção dos fatos ao art. 217-A do Código Penal, desclassificando-se a conduta imputada ao paciente para o tipo penal do art. 215-A do mesmo diploma, nos termos da fundamentação exposta, com a consequente redução da pena aplicada; d) Por fim, que este Supremo Tribunal reconheça de ofício o constrangimento ilegal, diante da indevida ampliação do tipo penal e da ofensa aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido (doc. 12, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator